Tribunal: TJMT
Processo: 1020113-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020113-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), A.M.K. TRANSPORTES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ: 36.103.126/0001-39 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- LIMINAR DEFERIDA -
MORA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO
” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ -
VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE - AUSÊNCIA DE ÓBICE -
MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
O fato de o veículo ter se envolvido em acidente e não estar mais na posse do devedor fiduciante não afasta a mora nem impede o exercício do direito do credor fiduciário de buscar a satisfação de seu crédito por meio da garantia contratualmente estabelecida.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A.M.K. TRANSPORTES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1001344-97.2025.8.11.0015
, em trâmite na 2ª Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 181788179 dos autos principais.

Alega, em síntese, que há nulidade na decisão liminar, uma vez que não houve comprovação válida da mora, requisito essencial para o regular processamento da ação.

Assevera que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado ao endereço constante no contrato foi devolvida pelos correios com a anotação "Não Procurado", o que demonstra que não houve tentativa efetiva de entrega, não se configurando, assim, a constituição em mora do devedor.

Argumenta ainda que o veículo objeto da lide não se encontra mais em sua posse, pois se envolveu em grave acidente de trânsito no dia 22/05/2025, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência nº 00734/2025.100332-3, lavrado na Delegacia do Distrito de Moraes Almeida, no Estado do Pará.

Defende a sua postura de boa-fé, não se opondo, em momento algum, ao cumprimento das suas obrigações contratuais.

Ao final, pugna pela extinção da ação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Alternativamente, solicita o sobrestamento da ação para que se abra prazo para composição amigável entre as partes.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
295275859
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 297618438 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Na data de 28/11/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o nº 500813357/30455, no valor total de R$113.566,51, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT/STRADA RANCH AT Modelo: FIAT/STRADA RANCH AT Ano Fabricação: 2022 Cor: BRANCA Chassi: 9BD281B8GPYY21359, BJ255010106334 Placa: RRU3C20 RENAVAM: 01329636225.

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 022, com vencimento em 28/09/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 14/01/2025 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 81.225,86.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
181788179
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Não Procurado" (Id.
181252897 dos autos principais
), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço informado pela própria requerida no instrumento contratual por ocasião da celebração da avença (Id.
181252895
)
,
por conseguinte, constituída a mora da agravante.

Em relação ao argumento de que o veículo estaria em posse de terceiros após acidente de trânsito, tal circunstância, ainda que comprovada documentalmente pelo boletim de
o
corrência
acostado
, não constitui óbice ao
deferimento da liminar de busca e apreensão, tampouco elide o direito do credor fiduciário de reaver o bem dado em garantia
.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025